Tribunal: TJDFT
Processo: 0002454-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0002454-17.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTES: CAIK OLIVEIRA LOPES, EDUARDO HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE, JOAO PAULO DALE COSTA E SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Defiro o pedido de adiamento do julgamento do feito, conforme requerido (ID 42984500). À Secretaria para as providências pertinentes. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 2 de fevereiro de 2023 17:24:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora